Tribunal: TJDFT
Processo: 0719229-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Intime-se o agravante para que se manifeste quanto ao interesse recursal. Consigne-se, para tanto, o prazo de cinco dias, sob pena de negativa de seguimento ao presente recurso. Publique-se. Transcorrido o prazo acima assinalado, retornem os autos à conclusão. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora